Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Impossível a aplicação do regime inicial aberto, diante da reincidência do acusado (art. 33, §3o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e desprovido.